Tribunal: TJSP
Processo: 0002862-33.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002862-33.2010.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante 5710 - GRÁFICA, BAZAR E PAPELARIA LTDA ME, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO
DE PAULA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002862-33.2010.8.26.0053/50000 - Voto no 18302
2
VOTO No 18302 (12a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002862-33.2010.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: 5710
GRÁFICA, BAZAR E PAPELARIA
LTDA. ME
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Caráter
infringente.
Descabimento.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 433/442, em que foi dado parcial provimento ao reexame
necessário e ao apelo do Município expropriante e não se conheceu do
apelo adesivo da expropriada (por sua intempestividade).
Embargou a parte expropriada, pugnando pela
manifestação da Turma Julgadora acerca do julgamento da ADI 2332, na
qual o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a base
de cálculo dos juros compensatórios é a diferença entre 80% do preço
ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença.
Afirma que o art. 927 do CPC impõe a obrigatoriedade de observação
pelos juízes e tribunais das decisões proferidas pelo C. Supremo
Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, tal
como se deu no julgamento da ADI 2332. Com isso, busca modificação
no v. acórdão embargado, a fim de que seja alterada a base de cálculo
dos juros compensatórios (fls. 445/448).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002862-33.2010.8.26.0053/50000 - Voto no 18302
3
Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer
desses
vícios,
ostentando
adequada
e
suficiente
fundamentação sobre as questões submetidas tempestivamente ao exame
deste colegiado.
A questão relativa à base de cálculos dos
juros compensatórios foi objeto do apelo adesivo da parte
expropriada (fls. 352/357), recurso que não pôde ser conhecido por
esta C. Câmara, em razão de sua intempestividade, como explicitado
às fls. 436 do v. acórdão embargado.
Na prolação do aresto, a i. Turma Julgadora
observou o decidido na ADI 2332 apenas quanto ao percentual dos
juros compensatórios (6%), porque essa questão veio à lume por
meio do apelo da Municipalidade e do reexame necessário da r.
sentença (efetivado apenas em prol da Fazenda Pública, como de
rigor).
Se a parte deixou transcorrer o prazo de
recurso contra a base de cálculo dos juros compensatórios fixada na
r. sentença, a questão precluiu, descabendo modificação de ofício
por este E. Tribunal, tanto mais por envolver direito patrimonial
disponível.
Portanto,
repita-se,
no
v.
acórdão
embargado constou expressamente o não conhecimento do apelo da
parte expropriada (em razão da intempestividade do recurso), ou
seja, o não conhecimento da questão relativa à base de cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002862-33.2010.8.26.0053/50000 - Voto no 18302
4
juros compensatórios, diante da imutabilidade da r. sentença nesse
ponto. Assim, não existe a alegada omissão.
A embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
De fato, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
E não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Além disso, são inadmissíveis embargos de
declaração sob o argumento de contradição da decisão embargada com
outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro processo ou
mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, sem qualquer
afronta aos dispositivos mencionados pela parte.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002862-33.2010.8.26.0053/50000 - Voto no 18302
5
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243). ́
Portanto, não há qualquer falha formal na
decisão, nada autorizando o acolhimento dos presentes embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora